Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. SENTENÇA E ACÓRDÃO NÃO DEFINITIVOS. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA DA 2a VARA DE PRECATÓRIAS.
1. O Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB expediu Carta Precatória para “designação de hasta pública para fins de alienação do bem indicado no auto de penhora (em anexo), qual seja, uma máquina de raspagem de pneus, modelo TRA - 2, potência 22cv, Número de Fabricação 035, peso 985 kg, avaliada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tudo conforme art. 881 e ss do CPC/2015” (ID 26150838, p. 1), em cumprimento de sentença promovido por particular contra a Viação Planalto - Viplan.
2. O pedido de recuperação judicial da Viplan foi deduzido em 13/8/2008, sendo deferido em 11/11/2008. A homologação do Plano de Recuperação Judicial deu-se em 26/5/2010, com prorrogação pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 26/5/2012. A sentença de encerramento foi proferida em 5/6/2014. O Acórdão n. 1093601, que negou provimento ao recurso de apelação foi publicado em 11/5/2018, assentando, ainda, que a “Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores”.
3. Em pese ainda não haver o trânsito em julgado da decisão de mérito da recuperação judicial (autos n. 2008.01.1.10308-29), sobreleva notar que os embargos declaratórios pendentes de julgamento não ostentam efeito suspensivo, prevalecendo o comando judicial do Acórdão n. 1093601, no sentido de que os créditos não aprovados pela assembleia de credores não devem ser submetidos ao juízo universal.
4. Ademais, considerando a redação do art. 49 da Lei n. 11.101/05 estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
5. Na hipótese dos autos, a carta precatória pretende alienar bem móvel para saldar crédito constituído após o pedido de recuperação judicial e no valor de R$9.605,38 (nove mil seiscentos e cinco reais e trinta e oito centavos), insuficiente, pois, para obstaculizar a recuperação da pessoa jurídica devedora, salientando-se, ainda, que o Juízo Deprecante já confeccionou auto de penhora e depósito, em abril de 2017, do bem a ser levado a hasta pública, de sorte que não verifica motivo hábil para submetê-lo ao juízo universal.
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara de Precatórias do Distrito Federal.